Tribunal: STF
Processo: RHC 187677
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA – ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
PENA – CUMPRIMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Caetano do Sul/SP, no processo nº 0001851-50.2016.8.26.0540, absolveu o recorrente da prática do delito versado no artigo 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal. Ressaltou a atipicidade material da conduta, levando em conta o pequeno valor da coisa subtraída – 3 frascos de detergente, avaliados em R$ 60,00.
    A Sexta Câmara de Direito Criminal proveu apelação interposta pelo Ministério Público estadual para condená-lo a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante o cometimento da mencionada infração. Na dosimetria, impôs a pena-base no mínimo definido para o tipo, considerado o piso de 2 e o teto de 8 anos, revelando ausentes circunstâncias judiciais negativas. Na segunda fase, fez incidir, no patamar de 1/6, a agravante alusiva à reincidência. Destacou não verificadas causas de diminuição e de aumento. Reportou-se à contumácia delitiva, presente condenação definitiva por crime de roubo, para estabelecer o regime. Afastou a substituição por restritiva de direito. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 572.519/SP. O Relator deferiu a ordem, fixando o regime inicial semiaberto. 
    O recorrente alega a insubsistência dos fundamentos da decisão mediante a qual estabelecido o regime intermediário. Aponta violados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Assevera que a reincidência, por si só, não é apta a afastar o aberto e a sanção restritiva de direitos. Assinala as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena aplicada. Sublinha a atual crise de saúde pública que assola o País. Menciona a Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Diz ser portador do vírus HIV e de câncer nos pulmões. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação no regime aberto e a conversão em restritiva de direitos. No mérito, postula a confirmação da providência.
    2. A fixação do regime de cumprimento semiaberto mostrou-se válida. Percebam o versado no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal: 
    […] 
    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
    […] 
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 
    […] 
    Levando em conta a sanção estabelecida – 2 anos e 4 meses de reclusão – e a reiteração delitiva, tem-se quadro suficiente ao afastamento do regime de cumprimento aberto.
    A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a teor do inciso II do artigo 44 do Código Penal, encontra óbice ante a contumácia, observado crime doloso. 
    Com relação ao argumentado sobre o estado de saúde do paciente, existe, no processo, documentação a atestar acompanhamento médico, considerado diagnóstico de câncer nos pulmões (sarcoma de Kaposi) e a infecção por vírus HIV. Não há notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de ser realizado de forma adequada no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator